Tribunal: TJSP
Processo: 2067506-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Benefício acidentário – A competência para o julgamento de ação que visa a concessão de benefício de fundo acidentário é da Justiça Estadual (art. 109, I, da CF) – Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067506-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é agravante
MARIA ALICE DE ABREU RAGGIO BARBARA FILHA, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067506-61.2020.8.26.0000 - Voto no 24.570
2
Voto no 24.570
Agravo de Instrumento no 2067506-61.2020.8.26.0000 (São Miguel Arcanjo)
Agravante: Maria Alice de Abreu Raggio Barbara Filha
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Benefício acidentário A competência para o julgamento de ação
que visa a concessão de benefício de fundo acidentário é da Justiça
Estadual (art. 109, I, da CF) Recurso Provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão copiada a fls. 20 que está assim proferida: “Vistos. A Emenda
Constitucional no 103/2019 facultou à lei delegar à Justiça Estadual a
competência para as causas previdenciárias. Por conseguinte a Lei
13.876/2019, no seu artigo 3o, modificou a Lei 5.010/66 (Lei de Organização
da Justiça Federal), restringindo a competência delegada previdenciária da
Justiça Estadual às causas ajuizadas em Comarcas de domicílio do segurado
situadas a mais de setenta quilômetros de Município sede de Vara Federal.
Ante o exposto, tratando-se de incompetência absoluta, razão pela qual pode
ser declarada até mesmo de ofício, porquanto inderrogável por convenção
das partes, e considerando que a Comarca de São Miguel Arcanjo/ SP, não
mais possui competência delegada, conforme Resolução no 322, de
12/12/2019, do E. TRF da 3a Região, pois não se enquadra no critério de
distância previsto na Lei 13.876/2019, DECLINO DA COMPETÊNCIA e
determino a remessa dos autos à Vara Federal de Sorocaba/ SP, após
efetuadas as anotações e comunicações necessárias. Cumpra-se. Intime-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067506-61.2020.8.26.0000 - Voto no 24.570
3
Pleiteia Maria Alice de Abreu Raggio Barbara
Filha a reforma da decisão para que a ação seja julgada perante a Justiça
Estadual, pois a natureza do benefício pretendido é acidentária e não
previdenciária.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido.
No caso, ausente a citação, possível o imediato
julgamento do recurso pelo órgão Colegiado, dispensando-se a vista do INSS
prevista no art. 1019, inciso II, do CPC, uma vez que não resulta em qualquer
prejuízo à sua defesa, invocando, para tanto os princípios da celeridade e
economia processual.
Primeiramente, anote-se a admissibilidade de
processamento do presente agravo de instrumento quanto à parte da decisão
atacada, que atende ao requisito objetivo da “urgência que decorre da
inutilidade futura” do julgamento da matéria no recurso de apelação,
conforme julgamento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT.
No
mais,
a
autora
ajuizou
“AÇÃO
DE
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO c/c
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” (fls. 6).
Na descrição dos fatos revela que a sua incapacidade
decorre de acidente do trabalho. Informa, inclusive, o recebimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067506-61.2020.8.26.0000 - Voto no 24.570
4
benefício de auxílio-doença acidentário.
A
carta
de
concessão
do
benefício
acima
mencionado instrui a ação principal a fls. 16/22.
Respeitado o entendimento do juízo singular,
verifica-se que o julgamento da ação de benefício de fundo acidentário
compete à Justiça Estadual, no âmbito da competência residual fixada pela
Constituição Federal (artigo 109, I).
Nesse sentido a Súmula no 15 do STJ dispõe que:
“Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de
acidente do trabalho”.
Sobre o tema:
“Agravo de Instrumento
Benefício de natureza
acidentária Ação cujo objeto é o restabelecimento deste Competência da
Justiça Estadual para julgamento da demanda Exegese do disposto no
artigo 109, inciso I da CF. A Justiça Estadual é competente para o
julgamento da ação cujo objeto é o restabelecimento de benefício de natureza
nitidamente acidentária. Competência residual definida pela Constituição
Federal (art. 109, inciso I)” (AI 927.139-5/1, 16a Câm., Rel. Des. João
Negrini Filho, j. 30.01.09).
“Previdenciário. Conflito Negativo de Competência.
Restabelecimento de Benefício Previdenciário. Auxílio-Acidente decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067506-61.2020.8.26.0000 - Voto no 24.570
5
de acidente do trabalho. Competência da Justiça Estadual. 1. A competência
para julgar o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, decorrente
de acidente do trabalho, é da Justiça Comum Estadual. Precedentes” (STJ,
Terceira Seção, CC. no 38.337/PR., rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j.
24/11/2004).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. Trata-se de ação em que se discute a concessão
de auxílio-acidente em decorrência de lesão no trabalho, compete à Justiça
Estadual o julgamento da demanda, conforme preceitua o art. 109, I, da
Constituição. As alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no
45/2004 ao texto constitucional não trouxeram qualquer modificação,
tampouco dúvida, sobre a manutenção da regra de exclusão de competência
da Justiça Federal nas causas de natureza acidentária. Outrossim, não houve
ampliação da competência da Justiça do Trabalho para o processamento e
julgamento das ações acidentárias ou revisionais dos benefícios já
concedidos. Ao revés, permanece a competência residual da Justiça Estadual
para os julgamento que envolvam pretensões decorrentes de acidentes ou
moléstias típicas das relações de trabalho” (STJ, Terceira Seção, CC. no
72075/SP., rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 26.09.2007).
Desta forma, de rigor a reforma da decisão
agravada.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao agravo interposto por Maria Alice de Abreu Raggio Barbara Filha, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067506-61.2020.8.26.0000 - Voto no 24.570
6
declarar o Juízo da Vara Única do Foro de São Miguel Arcanjo competente
para processar e julgar a demanda.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator